Tribunal: CARF
Processo: 10215.720157/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720157/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.389 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
FRANCISCO ALBINO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PAGAMENTO
ANTECIPADO DO TRIBUTO. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Na hipótese de pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o tributo
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se
perfaz em 1o de janeiro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
prejudicial de mérito reconhecida de ofício pela relatora, cancelando-se integralmente o crédito
lançado, uma vez que atingido pela decadência, não sendo, assim, apreciadas as alegações
recursais.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 04-32.958 da 1a Turma da
DRJ/CGE (fls. 162 a 170), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720157/2010-73
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720157/2010-73

constituído em 09/08/2010 (fl. 17) e consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR) – no 02102/00021/2010 (fls. 11 a 15), originada a partir do
procedimento de Malha Fiscal ITR relativo à Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – DITR no 02.82119.29, Exercício 2005, no valor total de R$ 324.729,29,
relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Planalto.
O lançamento foi realizado por ausência de comprovação: i) da isenção da área
declarada a título de preservação permanente e; ii) do valor da terra nua por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel.
A autoridade lançadora concluiu pela manutenção parcial da impugnação e
retificou o imposto suplementar para R$ 115.1777,03, acrescido de juros e multa de ofício (fls.
84 a 94).
Cientificado do novo valor do imposto apurado, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 99 a 106).
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo (fl. 162):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
Retificação dos Dados Cadastrais - Distribuição das Áreas do Imóvel.
Incabível a alteração da distribuição das áreas do imóvel informada no DIAT/2005
quando não restar comprovado, mediante prova documental hábil, o erro de fato no
preenchimento da declaração.
Áreas de Preservação Permanente/Reserva Legal. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária. É
importante, no caso de posse, que a área de reserva legal seja comprovada no Termo de
Ajustamento de Conduta.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 02/01/2014 (fl. 227) e apresentou
Recurso Voluntário em 15/01/2014 (fls. 175 a 197) sustentando: a) em preliminar, que o imóvel
recebeu tratamento diferente no lançamento relativo ao ano de 2007; b) o Laudo Técnico
apresentado é apto a comprovar as áreas declaradas a título de preservação permanente e reserva
legal e; c) o ITR deve ser calculado com base no VTN apresentado no Laudo de Avaliação.
Os autos vieram para julgamento na Sessão de 07/07/2020, ocasião em que a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, acompanhando o entendimento desta
Relatora, decidiu pela conversão do julgamento em diligência para a Unidade de Origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informar se houve antecipação de pagamento de
imposto para o exercício 2005, para fins de apuração da decadência (Resolução no 2402-000.845
– fls. 229 a 234).
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720157/2010-73

Em resposta, informou que foram encontrados três pagamentos para o exercício
2005, conforme telas de fls. 236 a 238 (Despacho no 0384/2020-ECOA/SRRF02/PA – fl. 239).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Da decadência
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública; razão pela qual a decadência é arguida de ofício.
Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o termo inicial (dies
a quo) do prazo de cinco anos aplicável: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o, ou pelo art. 173, I,
ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos do CARF, nos termos do art. 62, § 2o, do Regimento Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas as
situações de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador, conforme
estabelece o art. 150, § 4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê
o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720157/2010-73

O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 10,
caput, da Lei no 9.393/961. Disto, o início do prazo decadencial, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, é determinado considerando a existência, ou não, de
pagamento antecipado.
O fato gerador do ITR se perfaz em 1o de janeiro de cada ano, conforme
estabelece o art. 1o da Lei no 9.393/962.
No presente caso, a DITR foi devidamente transmitida (fls. 37 a 41) e o
lançamento suplementar foi realizado posteriormente em trabalho de malha fiscal e se refere
apenas à diferença entre o valor já declarado e o apurado (fl. 14), o que já evidencia o
recolhimento antecipado do tributo.
Por meio do Despacho no 0384/2020-ECOA/SRRF02/PA (fl. 239), a Unidade de
Origem confirmou a existência de pagamento antecipado para o exercício de 2005, conforme
telas de fls. 236 a 238.
O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2005, foi formalizado através da
ciência da Notificação de Lançamento no 02102/00021/2010, em 09/08/2010 (fls. 11 a 15 e 17),
portanto, mais de 5 anos após a data do fato gerador – 1o/01/2005, configurando a perda do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face da consumação da decadência.
Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento desse Conselho:
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo decadencial para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato gerador, quando a lei prevê
o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo 150, § 4o, do CTN). Por força do art.
62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as decisões definitivas proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Processo 10980.013480/2006-30, Acórdão no 9202-008.493, 2a Turma da Câmara
Superior, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de 18/12/2019,
Publicação 31/01/2020).

DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO
CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
(Processo 10860.720257/2010-95, Acórdão no 9202-008.472, 2a Turma da Câmara
Superior, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da Sessão
18/12/2019, Publicação 14/01/2020).

1 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
2 Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o
de janeiro de cada ano.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.389 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720157/2010-73

O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício operou-se a
decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada e o crédito
tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de acolher a prejudicial de mérito reconhecida
de ofício, cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que atingido pela decadência,
não sendo, assim, apreciadas as alegações recursais.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital